Tribunal: TJDFT
Processo: 0748326-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748326-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS EMBARGADO: FELIPE ABREU MENDES D E C I S Ã O Opõe EDUARDO HENRIQUE BATISTA DE FARIAS embargos de declaração em face da decisão (id 21460650) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em suas razões, alega o embargante (id 21721909), em suma, a existência de contradição no decisum, uma vez que, em relação à taxa condominial obrigatória, foi impedido de realizar os pagamentos mediante ordem expressa do embargado para o síndico não receber. Bem como, quanto a contratação de seguro residencial contra incêndio, defende que a contradição reside no fato que há uma impossibilidade jurídica, já que inexiste registro imobiliário do imóvel. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para suprir os defeitos apontados, concedendo-se o efeito suspensivo e, por consequência, tornando-se sem efeito a ordem de despejo. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a existência dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso foi apreciada de forma ampla, clara e coerente. Insta asseverar que a contradição atacada por aclaratórios é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte. O embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Todavia, tais circunstâncias não foram demostradas. Em verdade, o recorrente se limita em repisar os mesmos argumentos já deduzidos nas razões recursais, inovar e/ou demonstrar inconformismo com a tese adotada. Nesse contexto, a indevida tentativa de rediscutir os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo não é pertinente à via recursal eleita. Desse modo, para a revisão da decisão, a parte embargante deve se valer dos meios próprios, sendo este o entendimento deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. 3. Conforme amplamente sabido, os embargos de declaração não se prestam para rever a tese prevalecente no julgamento, conforme deseja o embargante, não tendo este se desincumbido em apontar efetivamente o alegado vício. 4. Para fins de acesso às instâncias superiores é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia tenha sido enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido. 4.1. Mesmo para efeito de pré-questionamento é necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese. Precedentes. Ademais, o artigo 1025 do CPC estabelece que " consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1005943, 20160710112162APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: 444-452)” Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora